Tribunal: TJDFT
Processo: 0749134-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749134-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: I. V. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: K. A. A. C. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID origem 176093116, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0714417-27.2023.8.07.0005, ajuizado por I. V. A. C., ora agravada, representada por K. A. A. C., sua mãe. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de liminar para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o tratamento da autora, de natureza multidisciplinar, conforme os relatórios médicos juntados, nas clínicas JR Janaina Rodrigues – Fisioterapia e Tratamentos Especializados e Clínica Semear. Nas razões recursais, a agravante informa que a agravada é beneficiária de Contrato de Seguro Saúde, na modalidade Coletivo Empresarial, com segmentação de cobertura Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, com ela firmado. Alega que não recusou o tratamento requerido, que sequer foi pleiteado administrativamente. Informa que o segurado tem direito ao reembolso das despesas autorizadas, efetuadas perante os profissionais e os estabelecimentos fora de sua rede referenciada, “[...] enquanto perdurar a ausência de rede credenciada no município de residência/região limítrofe [...]”. Afirma que possui rede credenciada no Município em que reside a agravada e que, por isso, a cobertura dos procedimentos deverá ser feita mediante reembolso e nos limites do Contrato. Aduz que as sessões de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional são cobertas quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, o que não abarca escolas, domicílio e academia. Assevera, ainda, que a multa por descumprimento arbitrada é desproporcional e desarrazoada, pois, além de não ter sido demonstrada qualquer desídia de sua parte, constitui medida mais vantajosa à agravada do que o cumprimento da decisão recorrida e foi arbitrada sem fundamentação. A respeito do perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência recursal, aponta o risco de não ver os valores despendidos ressarcidos, em caso de reforma da decisão recorrida, visto que a agravada é hipossuficiente. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão combatida, de modo a revogar a tutela provisória diante da inexistência de recusa ao tratamento “[...] ou, subsidiariamente, a reforma para que em caso de tratamento com profissional fora da rede credenciada, que o reembolso se dê nos limites do contrato”; subsidiariamente, que a multa aplicada seja reduzida para patamar razoável. Preparo recolhido. Na decisão ID 53755952, indeferi a tutela de urgência recursal. A agravante interpôs Agravo Interno. A agravada não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 13/3/2024, na qual o Juízo de 1o Grau confirmou a decisão ID origem 176093116, ora recorrida, e julgou procedente o pedido para [...] para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento da autora, de natureza multidisciplinar, conforme os relatórios médicos acostados no ID 175412633 e 175412634 , nas clínicas JR Janaina Rodrigues – Fisioterapia e Tratamentos Especializados e Clínica Semear. Fica desde já fixada a obrigação à ré de que o tratamento da autora seja feito em clínicas em Planaltina – DF, local de seu domicílio, caso as clínicas ora apontadas sejam extintas. A obrigação deverá ser cumprida pela parte requerida, sob pena de incidir no pagamento da multa fixada em sede liminar. [...] E, quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi já apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Consequentemente, prejudicado também o Agravo Interno. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento nem o Agravo Interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator